Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703248-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ZELINDA DA SILVA COELHO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ZELINDA DA SILVA COELHO, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 23576372): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS CONDOMINIAIS (CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS). INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AQUISIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO. ASSEMBLEIAS. PARTICIPAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO LIVRE. EXISTÊNCIA. ART. 5o, XX, DA CRFB. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO. DEVER. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA. ADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO. LEI INTERNA. APLICAÇÃO. RESP N. 1.280.871/SP (TEMA 882). ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO ABERTO. INEXISTÊNCIA. TESE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE. 1. O associado deve se submeter à forma de pagamento das tarifas condominiais (contribuições associativas) destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum dos imóveis localizados em condomínio irregular conforme decidido em assembleia, quando restar comprovado o vínculo jurídico através da aquisição de direitos possessórios de lote correlato, confissão de pagamentos anteriores e participação em assembleias. 2. Quando se tratar de condomínio irregular, administrado por associação de moradores, a participação efetiva de possuidor de bem imóvel em assembleias e através do pagamento das contribuições associativas, materializa o livre vínculo associativo, inexistindo discussão sobre a obrigatoriedade de compelir este possuidor a associar-se ou a permanecer associado, em afronta a dispositivo constitucional, nos termos do art. 5o, XX, da CRFB. 3. O membro de associação de moradores de condomínio irregular que, após participar ativamente desta pessoa jurídica, alega o dispositivo constitucional (Art. 5o, XX, da CRFB), com o fim de ser isentado da contribuição associativa, viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente venire contra factum proprium, em razão de materializar um comportamento contraditório, pois enquanto as decisões da assembleia da associação não lhe contrariava, inexistia óbice ao adimplemento da contribuição associativa e a usufruir dos serviços custeados por esta parte processual, notadamente, quando do Estatuto emerge que as deliberações das Assembleias Gerais valem para todos os associados, independente, de comparecimento ou de seus votos. 4. Mutatis mutandis, como se pode considerar a convenção dos condomínios edilícios como norma de regência, o documento que prevê a forma como serão tomadas as decisões relacionadas à prestação dos serviços oferecidos aos condôminos, bem como as relacionadas à forma de pagamento das tarifas ora em discussão, assim, verifica-se que o Estatuto de uma associação deve ser respeitado e cumprido pelos associados, pois representa a lei interna deste tipo de pessoa jurídica. 5. Em restando comprovado que a associação de moradores de condomínio irregular, em assembleia geral, aprovou uma contribuição associativa complementar, em razão da destinação de bem imóvel à locação, com respeito às regras do estatuto correlato, inexiste abusividade em tal contribuição, quando se verifica a soberania desta resolução, em razão do estatuto ser a lei interna da associação, notadamente, quando emerge dos autos que a associada subdividiu o imóvel do qual tem a posse em 5 (cinco) edificações (quitinetes), das quais aufere renda proveniente de contratos de locação. 6. Verifica-se a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.280.871/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 882), em razão da sua aplicação objetivar proteger os associados de associação de moradores de bairro aberto, enquanto a Apelada tem como objeto de sua constituição a proteção dos interesses dos possuidores e/ou proprietários de um bem imóvel específico, conforme atestam as fotografias juntadas aos autos, o termo de cessão de direitos possessórios e o estatuto desta parte processual. 6.1. Desta forma, é despiciendo o fato do bem imóvel em comento localizar-se próximo a via pública, servida dos serviços públicos de iluminação, coleta de lixo, transporte coletivo, comércio local etc. 7. A toda evidência, a Ré, ora Apelante, não foi capaz de desconstituir a prova apresentada, que atesta o inadimplemento das contribuições associativas, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Sobre o precedente, válido transcrever trecho de decisão proferida pelo MINISTRO MOURA RIBEIRO por ocasião do julgamento do REsp 1935415/DF (DJe 29/6/2021), em que analisou situação envolvendo condomínio irregular e cobrança de taxa de condômino. Confira-se: (...) Nas razões do presente recurso, ELIZEU afirmou dissídio jurisprudencial, sustentando que as taxas de manutenção de associação de moradores não vinculam não associados ou aqueles que não anuíram a elas. Sobre o tema o Tribunal estadual consignou que, em se tratando de loteamento irregular, a aderência do adquirente do imóvel à associação é automática, confira-se: Destarte, ao adquirir imóvel no condomínio irregular, o apelado aderiu automaticamente à associação de moradores, consentindo com o pagamento dos respectivos encargos condominiais (e-STJ, fl. 337). Contudo, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não vinculam aqueles que não se associaram ou não anuíram à cobrança, sendo livre a desfiliação da associação, de modo que a cobrança deixa de ser exigível a partir do momento da manifestação do interesse de retirar-se da associação. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO CRIADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Recurso Especial Repetitivo n. 1.439.163/SP, Relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 22/5/2015). 2. Ademais, "não há qualquer vedação para o associado se desfiliar da associação, de sorte que as taxas de manutenção serão devidas apenas e tão-somente até a data da sua manifestação" (AgInt no REsp 1.794.541/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe de 14/06/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.881.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 08/03/2021, DJe 26/03/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESCABIMENTO CONTRA NÃO ASSOCIADO. POSTERIOR DESFILIAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.794.541/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031